Tribunal: STF
Processo: HC 199112
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO: ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raimundo da Silva Santos e outro, advogados, em benefício de Johnyson Visgueira Gomes, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 632.682/MG. É a decisão questionada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 12/13):
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
    I. A manutenção do ergástulo cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, para fins especificamente de impedir a reiteração delitiva, posto que o paciente responde a outros processos;
    II. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores que a configuração de excesso de prazo na instrução criminal não decorre de soma aritmética de prazos legais, devendo ser aferida caso a caso, de acordo com as peculiaridades e a complexidade da causa, em estrita observância ao princípio da razoabilidade;
    III. Infere-se das informações prestadas pelo magistrado de base que a ação penal originária conta com 23 (vinte e três) réus e, mesmo diante da complexidade e peculiaridades, segue o fluxo normal, não se verificando retardo provocado pelo juízo ou mesmo pela acusação;
    IV. Ordem denegada.
    O paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei 12.850/2013, encontrando-se preso preventivamente desde 9/4/2019.
    Argumentam os impetrantes, em suma, excesso de prazo para o encerramento da instrução processual e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    DECIDO.
    No procedimento do writ a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. A peça inicial veio desacompanhada do decreto prisional, documento indispensável para o deslinde da controvérsia.
    É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. A esse respeito: AgRg no HC n. 289076/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 29/5/2014; HC n. 269077/PE – 6ª T. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 2/6/2014.
    Fica, portanto, impossibilitada a análise da pretensão relacionada à concessão de liberdade provisória.
    De todo modo, impende registrar que a 6ª Turma desta Corte, ao julgar o HC 576.527/MA, em 23/6/2020, entendeu que o decreto prisional trouxe fundamentos concretos e válidos para justificar a custódia cautelar do ora paciente .
    Com relação à alegação de excesso de prazo , em consulta às informações processuais eletrônicas extraídas do site do Tribunal a quo, constata-se que as alegações finais do paciente foram protocolizadas em 28/10/2020, de modo que superado o aventado excesso de prazo para a formação da culpa, incidindo ao caso a Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
    Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 13-14, e-doc. 2).
    2. Os impetrantes afirmam que “o paciente encontra-se recolhido em uma das celas do CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE PEDRINHAS, desde 9 de maio de 2019 até a presente data de 04 março de 2021, portanto, há exatos seiscentos e sessenta e quatro (664) dias ou um (01) ano, nove (09) meses e vinte e nove (29) dias, face Pedido de Representação de Prisão Temporária e formulado pelo Delegado de Polícia do Departamento de Combate ao Crime Organizado da Secretaria de Investigação Criminal, sob suspeita de prática delituosa consubstanciada no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e convertida em Prisão Preventiva pelo juiz as Primeira Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de São Luís”.
    Sustentam que não há justificativa para a demora da conclusão do feito ou quanto à necessidade de manutenção da prisão do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    Argumentam que “tanta demora para a conclusão da ação penal, quando da existência [de] réu preso, caracteriza sobremaneira configurada a condenação antecipada, não restando outra alternativa que não seja a concessão de liminar pleiteada.
    Tem-se, ainda, que o suplicante é tecnicamente primário, tem residência fixa, é pai de família, trabalhador e solto jamais irá obstaculizar o trabalho da Justiça, além de que não preenche os requisitos dos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal”.
    Tem-se como requerimentos e pedido:
    “Por todo o exposto, caracterizada a ilegalidade da manutenção da clausura, e além de sua condição de primariedade, bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, requer seja atendido o pedido de concessão liminar e consequente revogação da prisão preventiva, com a expedição de competente Alvará de Soltura, com o comprometimento de comparecer a todos os atos processuais, acompanhado por seu patrono que abaixo subscreve, quando devidamente intimado, posto que, não intentará contra a Ordem Pública, não perturbará a Instrução Criminal e não prejudicará a Aplicação da Lei Penal, vale dizer, não se apresentam nesse caso, as hipóteses que autorizem a prisão preventiva.
    Por tudo isto, requer o postulante, a essa Egrégia Corte, que processada esta súplica, de conformidade com os preceitos do no art. 5º, LXVIII, e art.105, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição a CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM e, incontinenti a expedição de competentes ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do paciente, enclausurado no CENTRO DE DETENÇÃO DE PEDRINHAS, em razão da flagrante ilegalidade da decretação da prisão preventiva pela autoridade coatora, e sua confirmação no mérito, por traduzir-se em legítimo direito e ser da mais lídima JUSTIÇA.
    Se não for, contudo, o entendimento des[t]a Egrégia Corte, requer na concessão da liberdade a aplicação das medidas cautelares, com fundamento no art. 319, IX, do Código de Processo Penal.
    Por fim, requer os benefícios da gratuidade judiciária, haja vista não dispor de condições financeiras para arcar com os pagamentos das custas judiciais e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigos, 4º e 9º da Lei nº 1.060/50” (fls. 10-11, e-doc. 2). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 632.682/MG.
    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus (mais de dez, conforme a decisão de prisão preventiva de fls. 14-33) e pela complexidade dos fatos apurados (atuação em organização criminosa armada denominada “Bonde dos 40”, com “atuação dentro e fora do sistema prisional”, ampla estrutura organizada e rede de integrantes/colaboradores, bem como ligações espúrias com outros grupos criminosos autônomos”; fl. 28, decisão pela qual decretada a preventiva). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ONZE VEZES). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.534 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE RÉUS (24 RÉUS). COMPLEXIDADE DA CAUSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO CASO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.438 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    Considerado o encerramento da instrução criminal, conforme afirmado pelo Ministro Nefi Cordeiro, estando a ação na fase de apresentação de alegações finais e, em seguida, prolação de sentença, fica afastada a possibilidade de reconhecimento de excesso de prazo, notadamente porque ausente demonstração de desídia judicial no processamento da ação. Nesse sentido, por exemplo:
    “Excesso de prazo. (...) Notícia constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco de que a instrução chegou a termo. Prejudicialidade. Precedentes. (…) O sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco indica que já foram apresentadas as alegações finais na ação penal objeto da discussão, o que demonstra a conclusão da instrução. Em casos como esse a Corte sinaliza que o encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva (HC nº 86.618/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05)” (HC n. 128.650, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.10.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, II, DA LEI 12.850/13 E ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A complexidade dos fatos e do procedimento, permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. 2. O encerramento da instrução processual suplanta a alegação de excesso de prazo. Precedentes: HC 122.297-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/6/2014; e RHC 156.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e no artigo 317 do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelos agravantes na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.419 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Habeas corpus que impugna, especificamente, demora para o encerramento da instrução processual. Autos em vista para o oferecimento de alegações finais. Instrução encerrada. Fundamento esvaído. 4. Embora a coação consubstanciada no excesso de prazo não se encerre com a sentença, a tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução se desfaz com o seu encerramento. Revogação da prisão por excesso de prazo somente poderá ocorrer, a depender do caso concreto, se houver demora para o processamento ou julgamento da apelação. 5. Agravo improvido” (HC n. 175.863 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.4.2020).
    7. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    No caso, tem-se investigação complexa, com mais de dez suspeitos que atuariam numa organização criminosa (“Bonde dos 40”) com atuação no Maranhão. Na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, afirma-se que as investigações apontaram para uma complexa rede de pessoas com funções diferenciadas envolvidas na prática de diversos crimes graves, como tráfico de drogas, lavagem de capitais, comercialização/posse de armas de fogo e organização criminosa.
    Descabida, ainda, a arguição de excesso de prazo por estar a instrução encerrada.
    8. Enfatize-se que estando a ação deficientemente instruída, desacompanhada do andamento processual da ação penal, da denúncia, da decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, da ata da audiência de instrução e demais decisões tomadas no curso do feito, não é possível sequer avaliar eventual ilegalidade por eventual descumprimento do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, inexistindo elementos demonstrativos do alegado. 
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL.
    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora